Tribunal: TJDFT
Processo: 0757232-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinado exame do qual necessita, bem como a fixação de prazo para a sua realização, por parte do ente público, tendo em vista o seu pedido foi julgado parcialmente nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, mas não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação.

2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização do exame de ANGIOTOMOGRAFIA, nos termos da prescrição médica. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Logo, a Recorrente argumenta que a sentença de parcial procedência equivale à improcedência, pois ele se encontra na mesma situação de antes da propositura da ação.
3. A Recorrente argumenta que conta com 59 (cinquenta e nove) anos, vez que nascida aos 21/05/1964, e foi diagnosticada com aneurisma cerebral não-roto, doença que não causa sintomas, mas pode ocorrer rompimento, causando hemorragia, motivo pelo qual necessita a realização do exame referido. Ela alega que se encontra inserida no SISREG III, sob a classificação de risco amarelo – urgência, desde o dia 31/03/2022, mas o exame referido jamais lhe foi disponibilizado.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 55018520), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 55464112, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer os exames dos quais a Recorrente necessita.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinado procedimento médico.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que seu quadro de saúde é delicado, pois em virtude do diagnóstico que possui, aneurisma cerebral não-roto, doença que não causa sintomas, mas pode ocorrer rompimento, causando hemorragia, necessita com urgência da realização do exame, para que possa iniciar o respectivo tratamento médico. Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, e até mesmo a sua vida. Afinal, ela se encontra inserida no SISREG III desde 31/03/2022, há mais de 1(um) ano e 11(onze) meses, mas o exame jamais lhe foi disponibilizado.
7. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 54964709, assinado por médico neurocirurgião lotado em unidade hospitalar que compõe a estrutura da Secretaria de Saúde do DF, o exame em questão se mostra necessário para permitir diagnóstico preciso e iniciar o tratamento necessário. Além disso, a possibilidade de ocorrência de hemorragia coloca a vida da Recorrente em risco, tratando-se de demanda sensível ao tempo.
8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III no dia 31/03/2022 já ultrapassado em muito prazo de 100(cem) dias previsto no regulamento em questão. Afinal, já decorreram quase 02(dois) anos.
9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que ofereça à Recorrente o exame do qual necessita, ou seja, ANGIOTOMOGRAFIA, no prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento. O prazo é reduzido, em razão da demanda ser sensível ao decurso do tempo e a espera da Recorrente se prolongar há quase 02(dois) anos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.